Tribunal: TJMT
Processo: 1009629-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009629-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANNA MARIA HARGER - CPF: 416.678.998-80 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES REMEDIO - CPF: 406.580.818-96 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – PROVIMENTO PARCIAL.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo §
2o do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o
§ 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT., que
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n
o 6120- 22.2017.8.11.0086,

Cód. 110345
, mantendo o crédito em R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões e trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), em favor do
BANCO INDUSVAL
e também
CONDENOU
a Impugnante/Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

Em síntese, a Agravante aduz que “(...)
Em que pese entenda as razões para a extinção e, não se oponha a mesma, a Recuperanda, ora Agravante, se volta por meio do presente Recurso de Agravo de Instrumento, no que diz respeito ao arbitramento de honorários de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor do crédito, tendo por base as razões a seguir alinhavadas”. (ID. Num. 41099976 - Pág. 5)

Defende que a condenação em honorários é descabida, haja vista a inexistência de qualquer previsão legal que determine a condenação em incidentes processuais, eis que a manutenção de tal cominação implica em induvidosa violação ao artigo 82 do CPC e contrária aos objetivos da Lei n. 11.101/2005.

Assevera que o “(...) Plano de Recuperação Judicial da Tauá foi aprovado por ampla maioria,
com cláusula expressa acerca da isenção de honorários
, incluindo, àquelas oriundas de incidentes de impugnação de crédito, vide disposição (...)”. (ID. Num. 41099976 - Pág. 7)

Ressalta que se trata de direito disponível entre as partes, de modo que o Plano Judicial foi devidamente aprovado pelos credores no âmbito assemblear, contendo a cláusula acima transcrita e homologado pelo Juízo Recuperacional da Tauá.

Afirma que “(...) 11. Acerca de eventual extraconcursalidade a ser alegada, impinge mencionar – também - que permitir que os créditos decorrentes honorários relativos a crédito sujeito à recuperação judicial sejam poupados dos efeitos da própria recuperação judicial, seria privilegiar o crédito decorrente de honorários advocatícios em detrimento do próprio crédito principal, o que não se admite. 12. Ademais, o fato de terem sido constituídos em momentos distintos não lhes retira a relação de dependência para este fim. Nesse sentido, por mais que os valores tenham natureza distinta, não há razão adequada para o tratamento discriminatório entre os credores neste ponto da recuperação, visto que a densa carga principiológica inserida na Lei 11.101/05”. (ID. Num. 41099976 - Págs. 8)

Alega que “(...) acaso se mantenha a condenação em honorários, a Recuperanda, ora Agravante, ressalva que não poderá ocorrer a constrição do patrimônio da empresa Tauá, em razão do crédito ser reconhecido como não devido, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, aprovado por ampla maioria em sede de Assembleia, tal como homologado pelo D. Juízo recuperacional – havendo ressalva, sobre essa cláusula, apenas em favor do credor Du Pont. Diante do acima exposto, imperiosa se mostra a reforma da r. decisão de Primeiro Grau nesse tocante, para o fim de que seja afastada a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista as razões alhures expostas”. (ID. Num. 41099976 - Pág. 12)

Requer seja concedido o efeito suspensivo, alegando-se a presença dos requisitos que justificam a medida (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”, a fim de evitar a realização de pagamento indevido de honorários sucumbenciais.

No mérito, pede o provimento do agravo, declarando-se a inexigibilidade dos honorários de sucumbências, em razão de que tais verbas são totalmente indevidas.

A liminar foi deferida apenas no sentido de reduzir a fixação dos honorários de sucumbência para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com base no artigo 85, § 8o do CPC

As informações foram prestadas, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está, ou não, correta a decisão que
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n
o 6120- 22.2017.8.11.0086,

Cód. 110345
, mantendo o crédito em R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões e trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), em favor do
BANCO INDUSVAL
e também
CONDENOU
a Impugnante/Agravante, TAUÁ BIODIESEL LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

Pois bem. Tenho que, após a devida análise, o agravo merece provimento parcial.

Primeiramente, há que se ressaltar não haver dúvidas acerca da viabilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito, inclusive porque houve resposta (manifestação) do administrador judicial, ou seja, litigiosidade, mostrando-se, portanto, face ao labor, pertinente a condenação por tal verba.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.127428-5/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)

Todavia, há que se ter parcimônia na fixação de tal verba, a fim de que não haja afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque se trata de Agravante, em recuperação judicial; portanto, buscando soerguer-se, a fim de dar continuidade às suas atividades comerciais.

Nesse sentido, trago à colação o julgado deste Tribunal, da lavra do eminente Desembargador Guiomar Teododo Borges:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR.

Diante da litigiosidade instaurada na impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. ((N.U 1007868-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 23/01/2019, Publicado
no DJE 25/01/2019)

Desse modo, com as vênias ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e perfeitamente ciente do disposto no artigo
§ 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da causa, do proveito econômico obtido, ou sobre o valor atualizado da causa, quando não possível mensurá-lo, posiciono-me pela aplicação do § 8o do mesmo artigo do mencionado diploma legal, tendo em vista que o crédito ultrapassa 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais).

Em face do exposto, em consonância parcial com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo apenas para fixar a verba honorária sucumbencial em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do
§ 8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020